Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710648-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. REDE PRIVADA. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. TABELAS DO SUS. DESVINCULADO. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 2. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contigências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” dos indivíduos. 3. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública. 4. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI. 5. O valor a ser apurado pela internação em hospital privado, por falta de leitos públicos, não é vinculado aos critérios e tabelas da Lei no 8.080/90, aplicáveis quando há convênio ou contrato com o SUS. Precedente deste Tribunal. 6. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562- 9). 7. É descabida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que parcialmente, quando o autor não obteve êxito em nenhum dos pedidos a ele correlacionados. 8. É inviável a utilização do valor da causa para o cálculo de honorários sucumbenciais se há condenação/proveito econômico (CPC, art. 85, § 2o). 9. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para responsabilização do DF pelo pagamento da internação é a data da solicitação da vaga, e não da inscrição, argumentando que esta última demorou a ser efetivada em decorrência de desídia estatal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido com relação ao suposto malferimento ao artigo 189 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017